Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. FALECIMENTO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O espólio possui legitimidade para demandar e ser demandado nas ações em que o de cujus, em vida, integraria os polos ativo e passivo do processo. Assim, o espólio é ente despersonalizado, dotado de personalidade judiciária, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo por meio de representação. 1.1 Não constou no edital de citação o espólio da de cujus, mas, apenas seus herdeiros individualmente, o que por si só retrataria mácula na citação editalícia.
2. A declaração firmada em cartório quando da lavratura de registro de óbito, a respeito de falecimento dos herdeiros da de cujus, faz presunção relativa, não havendo nos autos, contudo, qualquer comprovação em contrário.
3. Verifica-se patente a nulidade de edital citatório, onde figuraram apenas os herdeiros da falecida, individualmente - partes ilegítimas para a demanda, portanto -, bem como partes já falecidas ao tempo de emissão do referido edital.
4. Recurso conhecido e não provido.